Tribunal: TJDFT
Processo: 0722654-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CHAMAMENTO DA GENITORA AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DIVISÍVEL E NÃO SOLIDÁRIA. GUARDA UNILATERAL ATRIBUÍDA À GENITORA. REPRESENTAÇÃO DO MENOR. GENITOR NÃO DETENTOR DA GUARDA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. DESCABIMENTO. O artigo 1.698, do Código Civil, dispõe que se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Contudo, o mencionado dispositivo legal não tornou solidária a dívida alimentar, continuando esta a ser divisível, visto que não há disposição legal que autorize a cobrança integral do valor de apenas um dos codevedores, os quais arcam, no limite de suas possibilidades, apenas com a cota que puderem prestar. Desse modo, não há litisconsórcio necessário, pois o sistema permite, mas não exige a formação do litisconsórcio. Ocorre, assim, a formação de litisconsórcio ulterior, durante o curso do processo, com a inclusão de outro parente no polo passivo, de natureza facultativa, pois sua ausência na relação processual não prejudica ou atrapalha o processo. Ressalte-se, ainda, que a hipótese não pode ser configurada como intervenção de terceiro na modalidade chamamento ao processo, mas deve ser vista como chamamento atípico, dada as suas peculiaridades e diferenças em relação ao instituto de chamamento ao processo previsto no Código de Processo Civil. O chamamento ao processo previsto no artigo 130, inciso II, do Código de Processo Civil, só é possível nas hipóteses de obrigação solidária, o que não ocorre no caso em espécie, no qual a obrigação de prestar alimentos não é solidária, mas, sim, divisível. Não tem aplicação ao caso a regra prevista no artigo 1.698, do Código Civil, quando a genitora do menor, que detém sua guarda unilateral, já contribui financeiramente para a sua criação, prestando alimentos in natura. O genitor não detentor da guarda não possui direito de representação do filho menor quanto à obrigação de alimentos, sobretudo em desfavor do genitor guardião, cabendo-lhe apenas a fiscalização da manutenção e educação do filho, nos termos do artigo 1.589, do Código Civil. Para que se caracterize a litigância de má-fé, mostra-se necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou evidenciado nos autos.